Tribunal: TJBA
Processo: 0503541-24.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2AH Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503541-24.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PERDA DA VISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por Manoel Alves dos Santos e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, diante da perda irreversível da visão de um dos olhos do autor, ocasionada pela omissão administrativa no fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito com urgência e com registro na ANVISA. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto: (i) ao momento da conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, alegadamente anterior à citação do ente público, o que afastaria o ato ilícito; e (ii) à suposta ausência de demonstração de tentativa de uso de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, o que comprometeria o nexo causal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos suscitados, reconhecendo a responsabilidade do Estado pela omissão administrativa na prestação do serviço de saúde. 4. A formação do nexo causal baseou-se na urgência da prescrição médica, na inexistência de substitutivo terapêutico eficaz no SUS à época e na ciência da Administração Pública quanto à necessidade do medicamento. 5. O fato de o pedido de conversão em indenização ter ocorrido antes da citação não afasta a responsabilidade, pois a omissão estatal já estava configurada no plano fático, inclusive na via extrajudicial. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A pretensão de ter o mérito da questão reapreciado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria não ensejam o acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0503541-24.2018.8.05.0103, em que figuram como parte embargante o ESTADO DA BAHIA e parte embargada MANOEL ALVES DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 30 setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator